Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO DE PERÍCIA. CULPA PELA COLISÃO. PROVAS PRODUZIDAS. COMPENSAÇÃO NÃO REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Requerida a Justiça Gratuita pelos Réus com juntada de documentos, o Autor teve oportunidade em réplica de contestar fundamentadamente a situação financeira dita como de pobreza jurídica, mas não o fez.
2. Assim, é inviável que, somente em grau recursal, possam ser apreciados documentos ou alegações não submetidas ao contraditório. Prevalece, portanto, a presunção legal de miserabilidade jurídica da pessoa natural prevista no § 3o do art. Art. 99 do CPC.
3. O laudo de perícia criminal elaborado pela PCDF atestou que a causa determinante do acidente de trânsito foi a manobra efetuada pelo veículo conduzido pela 1a ré que, proveniente de uma via de terra batida, tentou efetuar um cruzamento na rodovia em momento em que as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, resultando em interceptação do outro veículo, que era conduzido pelo autor.
4. Com base nas provas produzidas, pode-se concluir que o fato da interceptação é objetivo e acabou provocando o grave acidente, no qual emerge nítida a culpa da 1a ré, nos termos do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a ensejar a responsabilização pelos danos causados, na forma prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
5. A possível compensação entre a indenização (fixada com base no valor de mercado) e a sucata do veículo sinistrado não foi requerida na contestação apresentada, nos termos dos arts. 336 e segs do CPC. Como o tema não objeto de controvérsia, e não foram produzidas provas para avaliação dos destroços, não há como se acolher o pedido em sede recursal.
6. São cabíveis danos morais, eis que o acidente, além dos danos materiais, teve efeitos colaterais causando o afastamento do autor de suas atividades pelo período de sete dias, ou seja, por ter o ato ilícito ultrapassado os limites do mero aborrecimento.
7. Mantido o valor da indenização (R$ 2.000,00) por ser muito razoável, e não comportar redução.
8. Recursos de apelação conhecidos e não providos.